Tribunal: TJES
Processo: 5011966-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
011966-07.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
E
LDO AUGUSTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
A
RACRUZ
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
– LEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA –
EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA 52 DO STJ – PROCESSO EM FASE DE SENTENÇA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada,
é de se manter a decisão irretocável
.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente,
fixando os pressupostos indispensáveis nos termos do art. 312 do CPP
.

4.
Nos termos da súmula 52 do STJ, o excesso de prazo resta superado quando há o encerramento da fase instrutória
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011966-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELDO AUGUSTO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
011966-07.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
E
LDO AUGUSTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
A
RACRUZ
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
H
abeas Corpus
com pedido liminar impetrado

em favor de
E
LDO AUGUSTO DE SOUZA
, vítima de constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES
nos autos de número
0
001877-26.2021.8.08.0006
.

O impetrante,
em apertada síntese,
afirma que ELDO AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA está preso por contra de ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, juízo que está conduzindo a ação penal proposta pelo Ministério Público em face de FELIPE MORAES CORREIA, ALINE CARLESSO BIANCHESSI e ELDO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 171, contra 08 (oito) supostas vítimas, c/c 288 do Código Penal, com as imposições do artigo 69 do mesmo diploma legal
.

A
firma que a
prisão preventiva do paciente perdura a mais de um ano, tendo neste período enfrentado diversas complicações médicas no estabelecimento prisional. Por vezes pediu-se a substituição por outras medidas diversas da prisão, porém foram negadas.

Aduz
o impetrante que o paciente também foi ludibriado como as demais vítimas não agindo com dolo e sequer culpa sobre os fatos apurados nos autos, e que possui saúde fr
á
gil a suportar a prisão a que está sendo submetido.

Que no caso em tela já não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, não se
mantendo
os motivos que determinam a segregação da sua liberdade
e que deve ser sopesada a possibilidade de imposição de outras medidas restritivas de direito.

N
ão acolhido o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número 3915474.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 3945394.

Parecer da Procuradoria sinalizando quanto a denegação da ordem, visto que não restou caracterizada nenhuma ilegalidade na prisão do paciente.

N
os termos dos
documentos e manifestações
retromencionados, passo a análise do contexto da impetração.

Destaco, desde o início da presente a gravidade dos delitos em apuração, constando, nos termos da denúncia, inúmeras vítimas que foram desfalcadas em quase um milhão de reais (R$969.650,00), tendo a participação do paciente sido essencial no desenvolvimento dos ilícitos, já que juntamente com FELIPE e ALINE que se encontram qualificados nos autos, passaram a angariar clientes no sentido de fomentar atividades junto a bolsa de valores, apresentando como pano de fundo inúmeros lucros exorbitantes em favor dos envolvidos.

Narra a peça de ingresso que ELDO “era o responsável por captar clientes para FELIPE, tinha o papel primordial de praticar o engodo, se valendo de todas as mentiras necessárias para convencer as vítimas sobre a integridade e competência do correu no mercado financeiro, prometendo para isso garantia de ganhos absolutamente irreais”.

A denúncia, fora a presença de documentos do impetrante, e a decisão do magistrado
foram as únicas peças colacionadas nos autos para análise das alegações de irregularidade e necessidade de reforma por parte da defesa.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

Deveras, na seara específica do habeas Corpus não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
“defeso no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório”.
E ainda:
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 – destacamos).

Partindo de tais relevantes premissas, entendo que
deva ser denegada a ordem
por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a completa ausência de comprovação do ato coator praticado, eis que não foram juntadas aos presentes autos, além da denúncia, os autos do inquérito policial ou da ação penal já deflagrada
e dos depoimentos das vítimas
, somente, a decisão exarada pela autoridade impetrada cujos termos tiveram o condão de manter a prisão em desfavor do paciente.
E
este panorama
probatório
impede que seja aferida a ilegalidade denunciada com a clareza que se requer.

Não há como avaliar a juridicidade de decisão já que as provas da suposta ilegalidade sequer foram juntada
s
aos autos, tampouco
é possível
concluir
, pela ausência das peças mencionadas,

que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
esteja em desacordo com as premissas abraçadas pela impetração.

Devo consignar que
a juntada da decisão
só veio a constar nos autos nos termos do evento de número 6945410, através das informações do magistrado de primeiro grau, onde aponta como fundamentos que:

Pois bem. O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, prvê a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. No presente caso, foi verificado que a autoridade policial imputou aos autuados a prática da infração penal prevista no art. 171,
caput
do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa o patamar exigido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Sendo assim, após verificar a existência dos pressupostos da prisão cautelar preventiva, passo a me manifestar, de forma individualizada, acerca da prisão preventiva dos investigados.

[...]

Em relação ao investigado ELDO AUGUSTO DE SOUZA, o
fumus comissi delicti
também está demonstrado através dos elementos de informação colhidos às fls. 05/09,11/16, 31 40/41,73, 75/76, 78/79, 81/91,131/133, 138/140, 144/146, 150/153, 154/156, 170/173, 176/211, 214/216, 221/222, 229/231, 262/264, , 267/276, 277, 279 e 281/285. Frise-se que, além dos diversos depoimentos acima mencionados, os autos estão repletos de múltiplos boletins de ocorrência lavrados por vítimas diferentes, diversos contratos particulares firmados, farta documentação bancária, prints de mensagens telefônicas, entre outros envolvento o nome do representado. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista que o investigado, segundo se extrai dos autos, atuava como espécie de agenciador/captador de vítimas, a fim de que elas celebrassem um contrato com o investigado Felipe (fls. 107/109). Ademais, é importante registrar que a periculosidade do investigado também restou evidenciada por seu envolvimento em um suposto esquema criminoso que teria incorrido na prática de, pelo menos, 10 (dez) crimes de estelionato contra vítimas distintas, com emprego de documentos públicos e privados. A autoridade policial informou que o esquema criminoso, do qual o investigado também faz parte, gerou um prejuízo de, pelo menos, R$966.650,00 (novecentos e sessenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais) às vítimas.[...]

Desta forma, após observar os contornos da decisão que decretou a segregação do paciente, não observo assimetrias alinhadas na peça vestibular, eis que esta sinalizou a existência dos pressupostos indispensáveis ao decreto prisional, mormente pela configuração da pena superior a 04 (quatro) anos, a existência da fumaça do delito, particularizado pela autoria e materialidade, fincando a necessária restrição da liberdade pelo
modus operandi
em relação à captação das vítimas e do expressivo valor arrecadado.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja
instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário
:
embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in

Recursos no Processo Penal.
6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está
formado
somente pela
petição inicial elaborada pelo
impetrante
e os documentos já mencionados, não se fazendo presente nem o interrogatório do requerido, seja na fase policial ou mesmo em juízo
. O
u seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar
a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coato
r
a
.

E
m outra trilha, a defesa alega que há excesso de prazo na instrução, devendo, por este prisma, ser concedida a liberdade ao acusado.

Em sentido contrário manifestou-se a Procuradoria de Justiça, afirmando, com relação ao ponto que:

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Razão pela qual invoco como fundamento a súmula 52 do STJ que dita:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
, eis que o feito já passou da fase das alegações finais, indo concluso para sentença.

Finalmente, é de se registrar que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

Pelo exposto, entendo, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
011966-07.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
E
LDO AUGUSTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
C
RIMINAL
DE
A
RACRUZ
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRISÃO
– LEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR – P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA –
EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA 52 DO STJ – PROCESSO EM FASE DE SENTENÇA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada,
é de se manter a decisão irretocável
.

3.
D
a cópia da decisão apresentada pela autoridade coatora, se extrai os regulares fundamentos

para a manutenção da segregação do paciente,
fixando os pressupostos indispensáveis nos termos do art. 312 do CPP
.

4.
Nos termos da súmula 52 do STJ, o excesso de prazo resta superado quando há o encerramento da fase instrutória
.

5
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _02/_03__/2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.